Tribunal: STM
Processo: 7000715-32.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-05-03

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000715-32.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTES: FRANCISCO CLEIVAN LACERDA RODRIGUES E BRUNO HIDELGARDO
COSTA RODRIGUES
ADVOGADO: MANOEL JURACI BEZERRA (OAB: CE8822)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/04/2022 a 07/04/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, acolheu a
preliminar suscitada pelo Órgão Ministerial de não conhecimento da Apelação
defensiva, por estar intempestiva, nos termos do voto do Revisor Ministro
ODILSON SAMPAIO BENZI. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Relator), MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
rejeitavam a preliminar de não conhecimento por intempestividade suscitada
pelo Ministério Público Militar.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Relator para Acórdão Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI (Revisor).
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Relator) fará voto vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/05/2022 15:10:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eaa02067
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000715-32.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI.
RELATOR PARA O ACÓRDÃO : MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI.
APELANTES: FRANCISCO CLEIVAN LACERDA RODRIGUES E BRUNO HIDELGARDO COSTA RODRIGUES.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: MANOEL JURACI BEZERRA.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CONDENAÇÃO NO JUÍZO A QUO. ART. 251 DO
CPM. PRELIMINAR MINISTERIAL DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO. REGULAR
INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO. INÉRCIA DURANTE O PRAZO
RECURSAL. TRÂNSITO EM JULGADO. ACOLHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DA
APELAÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
Preliminarmente, é de se reconhecer a intempestividade do presente recurso
como requereu o MPM, eis que a presente apelação foi apresentada fora do
prazo estabelecido para recorrer, e à margem da Lei nº 11.419/2006, do CPPM
e do CPP comum, não bastando uma decisão do Juízo a quo para desconstituir
o trânsito em julgado.
Verificada a regular intimação do defensor constituído acerca do teor da
sentença condenatória, mostra-se despicienda nova intimação do acusado
solto por ter o seu advogado perdido o prazo por negligência. Precedentes
desta Corte Castrense, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal.
Prevalece, na Lei Adjetiva Castrense, que somente deve ser intimado o réu, de
forma pessoal, quando esse estiver preso, conforme dispõe o art. 446 do CPPM.
Não aplicação do precedente invocado pela defesa para o conhecimento do
apelo por se tratar de situações distintas.
Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
extrato da Ata de Julgamento, por maioria, em acolher a preliminar, suscitada pelo Órgão Ministerial, de
não conhecimento da Apelação defensiva por estar intempestiva.
Brasília, 7 de abril de 2022.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Revisor e Relator para o acórdão.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/05/2022 15:10:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eaa02067
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa Constituída dos civis FRANCISCO CLEIVAN LACERDA
RODRIGUES E BRUNO HIDELGARDO COSTA RODRIGUES contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal
Substituto da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000227-
95.2019.7.07.0007, que condenou os acusados à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, como
incursos no delito previsto no art. 251, caput, c/c o art. 9º, III, alínea "a", o art. 30, II, e o art.53, caput, todos
do Código Penal Militar, c/c o art. 71, caput, do Código Penal comum, com o direito de apelar em liberdade e
o regime prisional inicialmente aberto.

A Denúncia, recebida em 15/10/2019 (Evento 1, doc. 2, do Processo nº 7000227-95.2019.7.07.0007), narra
que os fatos ocorreram da seguinte forma:
"(...) Trata-se de IPM instaurado para apurar a prática de crime militar por parte de
FRANCISCO CLEIVAN LACERDA RODRIGUES e do seu filho, BRUNO HILDEGARDO COSTA
RODRIGUES, pipeiros contratados pelo 72º Batalhão de Infantaria Motorizada, em relação à
entrega de carradas de água pelo filho em lugar do pai, nos arredores do município de
Araripina, entre janeiro e março de 2018.
O denunciado FRANCISCO CLEIVAN LACERDA RODRIGUES foi contratado pela Operação
Carro Pipa do 72º Batalhão de Infantaria Motorizado, para prestar serviço de coleta e
entrega de água no município de Araripina- PE, com caminhão, marca Mercedes Benz,
modelo 1319, ano de fabricação 2016, placa PDN9886, de cor vermelha e com capacidade
do tanque registrada para 8.700 (oito mil e setecentos) litros, conforme documento de fls.
106/109. As localidades previstas para serem abastecidas pelo pipeiro FRANCISCO
CLEIVAN, no período de janeiro a março de 2018, eram as seguintes: SERRA DOS MORAES
1, SÍTIO BONITO 1, SÍTIO LAGOA DE DENTRO III, SÍTIO LAGOA DE DENTRO IV e VILA DNOCS.
Por sua vez, o denunciado BRUNO HIDELGARDO COSTA RODRIGUES também se credenciou
junto o EOCP do 72º BIMtz, para prestar serviço no âmbito da Operação Carro Pipa, com o
veículo tipo caminhão, marca Mercedes Benz, modelo 1319, ano de fabricação 2015, placa
QKS-5588 de Marcolândia-PI, de cor branca e com capacidade do tanque registrada para
8.000 (oito mil) litros, conforme documento de fls. 13. As localidades previstas para serem
abastecidas pelo pipeiro BRUNO HIDELGARDO, no período de janeiro a março de 2018,
eram as seguintes: SÍTIO TANQUE, SERRA CALDEIRÃO I, SERRA CALDEIRÃO II, SERRA
CALDEIRÃO VII, SERRA DOS DELMONDES, SÍTIO BAIXA ANGICAL, SÍTIO CAMPINAS I, VILA
CONCEIÇÃO e SÍTIO SANTA CRUZ.
Constatou-se que foi o denunciado BRUNO HIDELGARDO, em seu caminhão de cor branca
e com capacidade menor, quem realizou a entrega de água em pelo menos três das cinco
localidades previstas para serem abastecidas pelo pipeiro FRANCISCO CLEIVAN.
Para simular a entrega das carradas contratadas e enganar a fiscalização da Operação
Pipa do 72º Batalhão de Infantaria Motorizado, com o intuito de obter de vantagem
financeira indevida em prejuízo da Administração Militar, os denunciados retiraram o
Módulo Embarcado de Monitoramento (MEM) instalado no caminhão vermelho, placa PDN-
9886, pertencente ao denunciado FRANCISCO CLEIVAN, e o instalaram no caminhão
branco, placa QKS-5588, pertencente a BRUNO HIDELGARDO. Com efeito, o relatório de
alertas no sistema GPIPABRASIL demonstra que os MEM ́s instalados nos caminhões dos
denunciados foram desligados diversas vezes, entre janeiro e março de 2018, o que
evidencia a fraude em apreço (fls. 257/320). Como cediço, o MEM é um dispositivo
eletrônico que possibilita realizar o rastreamento e monitoramento dos veículos nos quais
ele está instalado, bem como saber o local em que a água transportada foi apanhada e
entregue. Uma vez retirado ou desligado o MEM instalado em um caminhão, obrigação
inarredável dos pipeiros contratados pela Operação Carro Pipa, evidenciada está a
intenção de fraude dos agentes.
Os denunciados confessaram a troca ilícita, alegando que se restringiu ao mês de janeiro
de 2018. Contudo, o relatório de alertas aponta que os MEM ́s instalados aos caminhões
dos denunciados foram desligados não apenas em janeiro, mas também em fevereiro e em
março de 2018.
Assim, ao desligarem os MEM ́s para realizar a entrega com outro veículo, os denunciados
incidiram em inadimplemento integral do contrato firmado com a Operação Carro Pipa do
72º Batalhão de Infantaria Motorizado, tendo em vista que não se pode assegurar a origem

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/05/2022 15:10:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eaa02067
da água entregue tampouco a quantidade nem a sua qualidade.
Ademais, ainda que o denunciado BRUNO HIDELGARDO tivesse abastecido o caminhão
placa QKS-5588 no manancial correto, e que a qualidade da água fosse compatível com a
contratada, ao fazer a entrega no lugar do denunciado FRANCISCO CLEIVAN, obtiveram
vantagem indevida correspondente à diferença de capacidade dos tanques dos caminhões,
vez que o caminhão contratado, PDN9886, tinha tanque com capacidade para 8.700
(litros), enquanto o que realizou as entregas, tinha capacidade de 8.000l (oito mil litros).
Laudo pericial concluiu que o prejuízo causado ao Erário, em razão do descumprimento
contratual para execução dos serviços para os meses de janeiro a março de 2018 do
caminhão do denunciado FRANCISCO CLEIVAN LACERDA RODRIGUES , é de R$ 14.426,00
(quatorze mil, quatrocentos e vinte e seis reais), tendo sido depositado em sua conta
bancária a quantia de R$ 13.315,20 (treze mil, trezentos e quinze reais e vinte centavos)
(fls. 406/416). A diferença de R$ 1.110,80 (um mil cento e dez reais e oitenta centavos,
corresponde aos valores recolhidos ao INSS e a título de ISS, SEST e SENAT, em razão do
contrato (fls. 447/451).
Constatou-se, ainda, que, para registrar as entregas das carradas, BRUNO HIDELGARDO
ficou na posse do cartão da apontadora Sra. MARIA VERÔNICA LACERDA SILVA, da
localidade SÍTIO BAIXA DO ANGICAL, por um período aproximado de 20 (vinte) dias.
Outrossim, deixou de entregar carradas de água na Localidade de Serra dos Delmontes,
pedindo aos apontadores para registrar a entrega que na verdade não foi feita, conforme
afirmou a testemunha GENARIO MELO DELMONDES. Dessa forma, o denunciado BRUNO
HIDELGARDO também causou prejuízo à Administração Militar calculado em R$ 493,92
(quatrocentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos), em razão de
descumprimento parcial do contrato, relativo ao caminhão de placa QKS-5588
(fls.414/415).
Assim, ao obter vantagem indevida em prejuízo da administração militar, mediante fraude
(retirada do MEM e instalação em outro caminhão de capacidade volumétrica inferior), o
denunciado FRANCISCO CLEIVAN LACERDA RODRIGUES incidiu nas penas do art. 251, do
CPM.
Igualmente, o denunciado BRUNO HIDELGARDO COSTA RODRIGUES praticou o delito
previsto no art. 251, na forma do art. 53, ambos do CPM, tendo em vista que contribuiu
para a prática criminosa em tela ao realizar as entregas de água em lugar do seu pai,
auxiliá-lo na retirada do cartão MEM do caminhão placa PDN9886 e desligar o MEM do seu
caminhão branco QKS-5588, para simular as entregas das carradas do caminhão vermelho.
Isto posto, por tudo o mais que dos autos consta, o Ministério Público Militar requer
seja recebida a presente DENÚNCIA para que os imputados sejam regularmente
citados , processados , julgados e condenados à pena decorrente da imputação que
lhe é feita. (...)".

A citação dos acusados foi realizada por Edital (Eventos 27, 28 e 29 do Processo nº 7000227-
95.2019.7.07.0007).

Realizada a citação, foi constituído advogado pelos acusados (Evento 40 do Processo nº 7000227-
95.2019.7.07.0007).

Das testemunhas arroladas pelo MPM, foram inquiridas durante a instrução processual um total de 3 (três)
testemunhas, sendo que apenas o depoimento do Subtente ALVANCLÉRISTON REIS PIRES refere-se às
condutas em análise neste Recurso de Apelação (Evento 50, vídeos 1-6, do Processo nº 7000227-
95.2019.7.07.0007).

Das testemunhas defensivas, destaca-se o depoimento da Senhora MARIA CRISTINA DAMIÃO DO
NASCIMENTO para o deslinde das condutas ora em análise (Evento 50, vídeo 9, do Processo nº 7000227-
95.2019.7.07.0007).

A qualificação e o interrogatório dos Apelantes foram juntados ao Evento 50, vídeos 10 a 14, do Processo nº
7000227-95.2019.7.07.0007.

Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar nada requereu, tendo o prazo transcorrido in albis

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/05/2022 15:10:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eaa02067
para a Defesa (Eventos 54 e 59 do Processo nº 7000227-95.2019.7.07.0007).

Em Alegações Finais, o Parquet Castrense pugnou pela condenação dos civis nos termos da Denúncia
(Eventos 64 do Processo nº 7000227-95.2019.7.07.0007). A Defesa Constituída, por sua vez, requereu a
absolvição dos acusados e, em caso de condenação, a aplicação da pena em seu patamar mínimo, com a
substituição por penas alternativas (Evento 71 do Processo nº 7000227-95.2019.7.07.0007).

O Juiz Federal Substituto da JMU da Auditoria da 7ª CJM julgou parcialmente procedente a denúncia e
proferiu sentença, publicada em 21/7/2020, para condenar os civis FRANCISCO CLEIVAN LACERDA
RODRIGUES E BRUNO HIDELGARDO COSTA RODRIGUES como incursos no art. 251, caput, c/c o art. 9º, III,
alínea "a", o art. 30, II, e o art.53, caput, todos do Código Penal Militar, c/c o art. 71, caput, do Código Penal
comum (Evento 82 do Processo nº 7000227-95.2019.7.07.0007).

Realizada a intimação das partes após a publicação da Sentença (Eventos 83-86 do Processo nº 7000227-
95.2019.7.07.0007), a confirmação da intimação ocorreu em 31/7/2020 para a Defesa (Evento 90) e em
22/7/2020 para o MPM (Evento 87).

Em 12/8/2020, transcorreu in albis o prazo para a Defesa interpor recurso de Apelação (Evento 92 do
Processo nº 7000227-95.2019.7.07.0007).
Diante do ocorrido, o Juiz Federal Substituto da JMU proferiu Despacho abrindo novo prazo para que
acusados se manifestassem acerca do interesse em recorrer da Sentença, com o seguinte teor:
"(...)
Os Acusados BRUNO HILDEGARDO COSTA RODRIGUES e FRANCISCO CLEIVAN LACERDA
RODRIGUES foram condenados, cada um, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de
reclusão, pelo cometimento do crime previsto no art.251 do Código Penal Militar (Evento
82).
Certificou-se o trânsito em julgado para as Partes (Evento 92).
Verifica-se que o prazo para apelar transcorreu in albis para a Defesa ( Eventos 83/84 e
90/91).
O E. Superior Tribunal Militar (STM) entendia que, na hipótese de réu solto, era
desnecessário ser intimado pessoalmente da sentença condenatória. Senão, vejamos:
HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO. SENTENÇA
CONDENA TÓRIA. DUPLA INTIMAÇÃO. ACUSADO SOLTO. PERDA DO PRAZO RECURSAL.
PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.
Remédio Heroico manejado para buscar a desconstituição do trânsito em julgado em virtude da
perda do prazo para interposição de recurso. Alegada ausência de intimação do Acusado a respeito
da sentença condenatória. A regência da matéria versada faz-se pelos artigos 288 e 445, ambos do
CPPM. Previsão que não compele à dupla intimação, quando o Acusado estiver solto, assaz, com
patrono constituído nos atos e não houver notícia ou indícios de renúncia desse advogado.
Jurisprudência pátria consolidada no sentido de que tratando-se de acusado solto, mostra suficiente
a intimação do defensor constituído acerca da r. sentença condenatória. Em havendo a perda do
prazo recursal da apelação, considerada intempestiva, e escoado o prazo para interposição do
recurso cabível para combater a decisão que reconheceu a extemporaneidade, denota-se
desarrazoado o manejo do remédio heroico para desconstituir o trânsito em julgado. Writ conhecido
e denegado. Decisão à unanimidade. (HC 7000072- 79.2017.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Augusto de
Sousa, Julg. 15/2/18, DJe 1º/3/18)
APELAÇÃO. AMEAÇA. ART. 223 DO CPM. RECURSO MINISTERIAL. REFORMA DA PARTE ABSOLUTÓRIA
DA SENTENÇA QUE ABSOLVEU O RÉU. PRESCRIÇÃO. APELO DEFENSIVO. INTEMPESTIVIDADE.
APLICAÇÃO DO ART. 445 DO CPPM. [...] É intempestivo o recurso da Defesa que, devidamente
intimada da Sentença, deixa transcorrer in albis o prazo legal para interposição do apelo. O
entendimento mais moderno dos Tribunais Superiores, é no sentido da não obrigatoriedade da
intimação pessoal da sentença condenatória em caso de réu solto, bastando que seja intimado o
seu defensor. E que isso não caracteriza cerceamento de defesa, ainda que o advogado não ajuíze
qualquer recurso, em virtude do princípio da voluntariedade recursal. Os arts. 288, § 2º, e 445 do

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/05/2022 15:10:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eaa02067
CPPM trazem redação clara sobre a matéria, no sentido de que somente ao réu preso há
necessidade de intimação pessoal da sentença condenatória. Estando solto, basta a intimação da
defesa técnica. Recurso defensivo não conhecido por intempestividade. Maioria. (Apelação nº
7000558-30.2018.7.00.0000, Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira, Rel. p/ acórdão Min. Marcus Vinicius
Oliveira dos Santos, Julg. 11/12/18, DJe 25/2/19).
Contudo, pouco tempo depois, em outro feito, o STM concedeu habeas corpus de ofício para
anular o trânsito em julgado de sentença, contra a qual a Defesa não havia recorrido. Fixou- se a
interpretação de que o Acusado solto deve ser intimado para, se assim entender, interpor, por
quem de direito, o competente recurso:
APELAÇÃO. MPM. INTIMAÇÃO DO RÉU. CERCEAMENTO DE DEFESA, CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE
OFÍCIO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. ANULAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO PROCESSO AO JUÍZO DE
PRIMEIRO GRAU. A legislação processual castrense determina a obrigatoriedade de realização de
intimação pessoal do agente condenado em Ação Penal Militar contra ele proposta, nos termos do
art.446 do CPPM. Concessão de Habeas Corpus de ofício para anular o trânsito em julgado da Sentença.
Decisão por maioria. (HC 7000959-29.2018.7.00.0000, Rel. Min. Luis Carlos Gomes Mattos, Rel. p/
acórdão Min. Artur Vidigal de Oliveira, Julg 30/5/19, DJe 27/6/19)
Nos termos do voto do Min. Artur Vidigal de Oliveira, "...somente o condenado pode se manifestar
acerca da falta de interesse em recorrer, jamais a sua Defesa técnica, pois, assim agindo, torna-se
flagrante o prejuízo causado". Acrescentou que "...O equívoco, o desleixo, a incúria e a falta de cuidado
porventura operados pela Defesa dativa não podem trazer prejuízo ao Réu".
Assim, em consonância com este recente entendimento, intimem-se os Acusados da sentença
condenatória para que informem se tem interesse em apelar, o que, se for o caso, deverá ser
efetivado por defesa técnica no prazo legal de 5 (cinco) dias, conforme art.529 do Código de
Processo Penal Militar. (...)" (Evento 94 do Processo nº 7000227-95.2019.7.07.0007) (Grifos no
original).
Em atendimento ao Despacho proferido pelo Juízo a quo, foi realizada nova intimação aos acusados, cuja
confirmação ocorreu em 3/9/2020 para ambos (Evento 99 do Processo nº 7000227-95.2019.7.07.0007).

Em 6/9/2020, inconformada com a Sentença, a Defesa Constituída interpôs o presente Recurso de Apelação,
com o intuito de ver reformado o decreto condenatório, para absolver os Apelantes com fulcro no art. 439,
alínea "e", do CPPM, sob o argumento de que não há nos autos prova técnico-material que confirme a
adulteração do Módulo Embarcado de Monitoramento (MEM), tampouco da retirada do mencionado
dispositivo e da respectiva realocação em outro veículo. Subsidiariamente, pugna pela substituição da pena
privativa de liberdade por penas alternativas, consoante a atual política criminal (Evento 1, doc. 6, do
Processo nº 7000715-32.2020.7.00.0000).

Em Contrarrazões, o Parquet Miliciens pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do presente Apelo
defensivo por ser intempestivo e, no mérito, pelo seu desprovimento por estarem devidamente
comprovadas a autoria e a existência do crime de estelionato, na modalidade tentada, bem como a ilicitude
do fato e a culpabilidade dos agentes (Evento 1, doc. 7, do Processo nº 7000715-32.2020.7.00.0000).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio do parecer da lavra do Dr. JOSÉ GARCIA DE FREITAS
JÚNIOR, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, manifesta-se, preliminarmente, pelo não conhecimento do
Apelo defensivo ante a sua intempestividade e, no mérito, pelo desprovimento, para manter na íntegra a
Sentença Condenatória (Evento 6 do Processo nº 7000715-32.2020.7.00.0000).

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/05/2022 15:10:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eaa02067
VOTO

I - PRELIMINAR , SUSCITADA PELO MPM E PELA PGJM, DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
DEFENSIVO POR INTEMPESTIVIDADE .

No contexto fático, tanto o MPM, quanto a PGJM, sustentam, preliminarmente, a intempestividade da
Apelação interposta pela Defesa constituída dos civis FRANCISCO CLEIVAN LACERDA RODRIGUES e BRUNO
HIDELGARDO COSTA RODRIGUES.

Analisando os autos, vê-se que tal pretensão ministerial merece prosperar, senão vejamos.

Os dois acusados foram expressamente intimados da sentença no dia 31/7/2020 (evento 90, do Proc. Orig.)
por meio de seu advogado constituído, Dr. Manoel Juraci Bezerra, OAB/CE nº 8822 - iniciando-se o prazo para
interpor a Apelação no dia 3/8/2020, findando-se esse prazo recursal em 7/8/2020, sem que o Apelo
defensivo tenha sido apresentado (eventos 83 e 84).

Aliás, o próprio Sistema e-Proc registrou a ocorrência do decurso de prazo para o recurso da defesa no dia
8/8/2020 (no evento 91).

Por conta disso, foi certificado nos autos o trânsito em julgado para o MPM em 28/7/2020, e para a
defesa, no dia 12/8/2020 (evento 92).

Ocorre que, mesmo com esse trânsito em julgado já certificado no Sistema e-Proc, o Juízo a quo entendeu
que deveria conceder uma segunda oportunidade para a apresentação da Apelação, ocasião em que
determinou, novamente, a intimação da sentença, dessa vez, para os próprios sentenciados - que
respondiam o processo em liberdade -, a fim de que esses informassem se desejavam ou não recorrer,
conforme trecho a seguir, consignado em Despacho (evento 94):

" Certificou-se o trânsito em julgado para as Partes (Evento 92). Verifica-se que
o prazo para apelar transcorreu in albis para a Defesa (Eventos 83/84 e 90/91). (...)
Nos termos do voto do Min. Artur Vidigal de Oliveira, '...somente o condenado pode se
manifestar acerca da falta de interesse em recorrer, jamais a sua Defesa técnica, pois,
assim agindo, torna-se flagrante o prejuízo causado'. (...). Assim, em consonância com este
recente entendimento, intimem-se os Acusados da sentença condenatória para que
informem se tem interesse em apelar, o que, se for o caso, deverá ser efetivado por defesa
técnica no prazo legal de 5 (cinco) dias, conforme art. 529 do Código de Processo Penal
Militar". (Grifo nosso.)

Conforme pode-se observar nesse Despacho proferido em 12/8/2020 no evento 94, o próprio Juízo de
primeiro grau afirma que, de fato, restou configurado o trânsito em julgado; bem como
reconhece que houve o transcurso do prazo defensivo para recorrer e, ainda assim, contrariando
a legislação pertinente, resolve dar outra chance para o mesmo advogado acima nominado (Dr.
Manoel Juraci Bezerra, OAB/CE nº 8822) - o qual já havia perdido o prazo para recorrer em 8/8/2020, como
foi relatado linhas atrás (eventos 83, 84 e 91) - interpor o recurso defensivo, o que ocorreu em
6/9/2020, segundo registrado no e-Proc (evento 98).

Com todas as venias ao Juízo de origem, a presente apelação, de fato, não merece ser conhecida
porque foi apresentada à margem da Lei nº 1 1. 419/2006, do CPPM, do CPP comum e, também,
em desacordo com a recente jurisprudência dos Tribunais superiores, portanto fora do prazo
estabelecido para recorrer. Conhecer desse recurso nessas circunstâncias, significa, a meu ver, ignorar o
ordenamento jurídico vigente, que regula a matéria, a saber:

1 - Lei nº 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial.

"Art. 2º O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral
por meio eletrônico serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica, na
forma do art. 1º desta Lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder
Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos.". (Grifos nossos.)

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/05/2022 15:10:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eaa02067

A perda do prazo para recorrer, conforme ocorreu no caso dos autos, pode ter acontecido, por exemplo, pelo
desconhecimento da legislação específica castrense, por parte do referido advogado - o que é pouco
provável - ou, por outro lado, mesmo conhecendo as normas, o douto causídico não atentou para o
cumprimento de suas exigências prévias ou, ainda, não observou o início dos prazos no processo eletrônico,
o que parece ter sido o caso, considerando-se a movimentação processual no sistema e-Proc.

Sobre as regras e as condições para recorrer nesta Justiça Especializada, também vale a pena registrar o art.
4º da Lei nº 11.419/06:

Art. 4º Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em
sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e
administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações
em geral.
(...)
§ 2º A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer
outro meio e publicação oficial , para quaisquer efeitos legais, à exceção dos
casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.
§ 3º Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da
disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.
§ 4º Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao
considerado como data da publicação. (Grifos nossos.)

No caso dos autos, dúvidas não há de que a publicação eletrônica de todos os atos processuais ocorreu por
meio do Sistema e-Proc. Além do mais, as intimações serão feitas eletronicamente da seguinte forma:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que
se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial,
inclusive eletrônico.
§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta
eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.
§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a
intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. (Grifo nosso.)

Fica claro então que o referido artigo indica como a intimação do advogado deve ser realizada. Na vertente
quaestio, o Dr. Manoel Juraci Bezerra, OAB/nº 8822, foi devidamente intimado da Sentença, constando
inclusive a confirmação dessa intimação eletrônica do douto causídico no evento 90.

Art. 8º Os órgãos do Poder Judiciário poderão desenvolver sistemas eletrônicos
de processamento de ações judiciais por meio de autos total ou parcialmente digitais,
utilizando, preferencialmente, a rede mundial de computadores e acesso por meio de redes
internas e externas.
Parágrafo único. Todos os atos processuais do processo eletrônico serão assinados
eletronicamente na forma estabelecida nesta Lei.
Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações,
inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.
(Grifos nossos.)

No caso desta Justiça Especializada, é público e notório que o e-Proc foi o sistema eletrônico adotado para
dar andamento aos processos que nela tramitam.
Com efeito, o entendimento prevalecente da Lei Adjetiva Castrense é de que somente deve ser
intimado o réu, de forma pessoal, quando esse estiver preso, o que não é o caso dos autos.

A respeito da intimação do réu, observa-se na legislação processual pátria o seguinte:

2 - Código de Processo Penal Militar:

Art. 288 § 2º - A intimação ou notificação ao advogado constituído nos autos com

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/05/2022 15:10:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eaa02067
podêres ad juditia , ou de ofício, ao defensor dativo ou ao curador judicial, supre a
(intimação) do acusado, salvo se e ste estiver pr e so, caso em que
deverá ser intimado ou notificado pessoalmente, com conhecimento do responsável
pela sua guarda, que o fará apresentar em juízo, no dia e hora designados, salvo motivo de
força maior, que comunicará ao juiz.
.......................................
Citação inicial do acusado
Art. 293 - A citação feita no início do processo é pessoal, bastando, para os demais
termos, a intimação ou notificação do seu defensor, salvo se o acusado estiver
preso, caso em que será, da mesma forma, intimado ou notificado.
.......................................
Art. 445 - A intimação da sentença condenatória será feita, se não o tiver sido nos
termos do art. 443 (ou seja, quando a sentença não for lida no dia do julgamento):
(...);
b) ao réu, pessoalmente, se estiver preso;
.......................................
Art. 446 - A intimação da sentença condenatória a réu sôlto ou revel far-se-á
após a prisão, e bem assim ao seu defensor ou advogado que nomear por ocasião da
intimação, e ao representante do Ministério Público. (Grifos nossos.)

É de se notar então, como regra geral, que são as partes quem devem ser citadas
pessoalmente e não o acusado solto, conforme se verificou nos dispositivos processuais acima.

Até porque, conforme dispõe, por exemplo, o art. 446 do CPPM, para que o réu em liberdade seja
intimado dos atos processuais, sobretudo da sentença, ele deverá ser, primeiro, recolhido à prisão,
para só depois proceder à intimação pessoal dele.

Igual previsão pode ser encontrada no Código de Processo Penal comum, conforme se observa a seguir.

3 - CPP comum

Art. 360. Se o réu estiver preso, será pessoalmente citado.
Art. 370, § 4
o - A intimação do Ministério Público e do defensor nomeado será pessoal (isto é,
as partes do processo).
Art. 392, inciso I - A intimação da sentença será feita: ao réu, pessoalmente, se
estiver preso. (Grifos nossos.)

Nesse mesmo sentido, é o posicionamento recente dos Tribunais superiores:

STM
"EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. (...). RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO PESSOAL.
DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU.
(...). DECISÃO UNÂNIME. Na sistemática do Código de Processo Penal Militar, a intimação ou
a notificação do Defensor, constituído ou de ofício (...) supre a intimação do Réu solto.
Apenas no caso de o Acusado estar preso é que a lei exige a sua intimação ou
notificação pessoal. A Defensoria Pública da União foi regularmente intimada (...).
Ademais, ainda que se admitisse a hipótese de irregularidade em virtude da não intimação
pessoal do Acusado, a DPU não logrou demonstrar o efetivo prejuízo decorrente
da ausência do Réu à audiência (...). No caso, incide o princípio pas de nullité sans
grief, segundo o qual não se declara a nulidade de ato processual se não restar
demonstrado efetivo prejuízo à parte. Inteligência do art. 499 do CPPM. (...). Decisão
unânime." (CORREIÇÃO PARCIAL nº 7000412-81.2021.7.00.0000, Ministro Gen Ex LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, Julg. em 26/08/ 2021 ); (Grifos nossos.)
...........................................................................................................

STJ
"HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/05/2022 15:10:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eaa02067
ARMA DE FOGO.AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO VERIFICADA. NULIDADE DO
TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. (...). A jurisprudência desta Corte Superior se
firmou no sentido de que, consoante o disposto no art. 392, II, do Código de Processo
Penal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído
acerca da sentença condenatória, não havendo qualquer exigência de intimação
pessoal do réu que respondeu solto ao processo (...)". (HC nº 691.834/SC, Ministro OLINDO
MENEZES, Julg. em 16/11 /2021); (Grifos nossos.)

"HABEAS CORPUS. (...). SENTENÇA (...). RÉU SOLTO . ARGUIDAS NULIDADES POR VÍCIOS
DE INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO. DESNECESSIDADE. ADVOGADO
CONSTITUÍDO DEVIDAMENTE INTIMADO DA SENTENÇA, DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, DA PAUTA DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL E DO
ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. (...). 3. ' A alegação de
nulidade do julgamento de apelação criminal em virtude da ausência de intimação quanto à
data da sessão de julgamento não merece amparo, na hipótese em que se verifica que a
intimação se deu de forma regular e de acordo com as normas processuais vigentes"
(HC n. 431.466/SP, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 5/4/2018, DJe
11/4/2018). 4. Consoante o art. 392 do CPP, a intimação pessoal somente é exigida
para o réu preso e para ciência da sentença condenatória e não se estende às decisões de
segunda instância. Por conseguinte, nos termos da jurisprudência desta Corte, o paciente com
advogado constituído, devidamente citado a fim de responder à ação penal e que foi absolvido
em primeiro grau, não detém a prerrogativa de ser intimado pessoalmente do acórdão' (...)."(HC
nº 598.916/RS, Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Julg. em 26/10/ 2021); (Grifos nossos.)
..................................................................................................
STF
"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL (...). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO
PESSOAL. RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR. SUFICIÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. 1. Nos termos do art. 392, II,
do Código de Processo Penal, a intimação da sentença será feita ao defensor por ele
constituído, quando se livrar solto (cf. HC 185.428, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira
Turma, DJe de 22/10/2020; HC 192612, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de
20/8/2021; HC 179778 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/2/2021;
HC 179553 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/5/2020; RHC
144674 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2018; HC
144735 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; e HC
114107, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 12/12/2012). (...).".
(Grifo nosso.) ( HC nº 207.840 AgR, Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Julg. em
29/11/2021);
..................................................................................................
"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. (...). AUSÊNCIA
DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU QUE RESPONDEU À AÇÃO PENAL EM LIBERDADE. ART.
392, II, DO CPP. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se inaugura a competência deste
Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder
acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. 2 . O art.
392, II, do CPP preceitua que, em se tratando de réu solto , basta a intimação do
réu ou de seu defensor constituído para que se considere válida a cientificação da
sentença condenatória, assim não há como reputar inválida ou nula intimação que,
respeitando a lei de regência, intima apenas o patrono do réu. Precedentes. 3.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/05/2022 15:10:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eaa02067
Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 4. Agravo
regimental desprovido." ( HC nº 179 . 778 AgR , Ministro EDSON FACHIN, Julg. em 21/12/
2020); (Grifos nossos.)
.................................................................................................
"Ementa HABEAS CORPUS - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ÓBICE - INEXISTÊNCIA. Impróprio é
ter a possibilidade de o ato ser atacado mediante recurso extraordinário como a revelar
inadequada à impetração. INTIMAÇÃO PESSOAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RÉU SOLTO.
Estando solto o réu, prescindível é a intimação pessoal da sentença condenatória,
sendo suficiente a do representante processual." (Grifos nossos.) ( HC nº 185428 ,
Min istro MARCO AURÉLIO , Julg. em 05/10/ 2020).
.................................................................................................
"EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. (...). INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU SOLTO (ART. 392, II, DO CPP).
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. (...).3. Hipótese em que não é
possível anular o julgamento do recurso de apelação. Seja porque o defensor
constituído pelo condenado foi regularmente intimado da sentença condenatória,
nos exatos termos do art. 392, II, do CPP, seja porque a defesa não se desincumbiu
do seu dever de demonstrar objetivamente o real prejuízo eventualmente suportado pelo
acusado. Incidência da regra do art. 563 do CPP e da Súmula 523/STF ("No processo penal, a
falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver
prova de prejuízo para o réu"). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.". (RHC nº
144.674 AgR, Ministro ROBERTO BARROSO, Julg. em 9/4/2018.) (Grifos nossos.)

Quanto ao precedente desta Corte Castrense, HC nº 7000959-29.2018.7.00.0000, invocado pelo Juiz Federal
da JMU para justificar o Despacho que concedeu nova intimação da Sentença ao réu, está claro que o
referido julgado não serve de parâmetro para o contexto ora analisado, com a devida vênia.

Isso porque, no caso do Remédio Heroico acima, existiam dois acusados e a DPU, entendendo, naquela
ocasião, que não poderia assistir aos dois sentenciados ao mesmo tempo - devido à colisão de interesses -,
solicitou que um dos réus fosse patrocinado por defensor dativo, no que foi concedido pelo Juízo a quo.

Ocorre que restou demonstrado, à época, várias trocas de advogados, que não atuaram no processo como
deveriam, comprometendo, consideravelmente, a defesa técnica que foi realizada naquele caso, sobretudo,
por meio de defensores dativos, comprovando-se, por conseguinte, o prejuízo para o sentenciado.

Prejuízo esse que, nem de longe, vislumbra-se no caso dos autos. Até porque, ao contrário daquele
habeas corpus, na vertente quaestio, não houve troca de advogados, já que, segundo a espécie em colação,
o Dr. M anoel J uraci B ezerra foi quem, efetivamente, atuou no feito. Para tanto, basta
lembrar que foi ele quem apresentou, por exemplo, as alegações finais e, posteriormente, foi intimado da
sentença condenatória; bem como foi o mesmo defensor quem perdeu o prazo para recorrer e, logo em
seguida, interpôs o presente recurso, depois de transcorrido o período recursal, porquanto, totalmente fora
de prazo.

Certo é que o Juízo de piso, ao conceder intimação pessoal a réu solto, pautou-se em uma jurisprudência
que, permissa vênia, não é a que predomina atualmente neste Tribunal, nem no STJ e, muito menos, no STF,
conforme demonstrado linhas acima. Como também esse mesmo precedente desta Corte Castrense, trazido
pelo Magistrado a quo, não se enquadra no contexto fático que ora se examina, pelos motivos já explanados
acima.

Noutro giro, não se ignora que em decisões mais antigas, é possível constatar que os Tribunais tinham o
entendimento de que, tanto o réu, como seu defensor, deveriam ser intimados da Sentença, sob pena de
nulidade.

Entretanto, isso vem mudando e, hodiernamente, pode-se afirmar que o posicionamento predominante é o
de que se deve intimar pessoalmente somente a defesa constituída, como regra, nos casos em que o

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/05/2022 15:10:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eaa02067
acusado estiver respondendo o processo em liberdade; somente devendo-se proceder à intimação
direcionada na pessoa do réu, quando o mesmo estiver preso, conforme determina o CPPM, o CPP comum e
a jurisprudência atual.

Nunca é demais lembrar que os prazos existem para serem observados e cumpridos a contento,
notadamente os prazos processuais, como estabelece, nesse sentido, o Código de Processo Civil (CPC)
vigente:

Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei.
§ 1º Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à
complexidade do ato.
Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o
ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado,
porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.
§ 1º Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a
impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.
§ 2º Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe
assinar. (Grifos nossos.)

No caso dos autos, está claro que o advogado dos acusados não justificou o motivo que levou ele a perder o
prazo para recorrer e, mesmo assim, o Magistrado de origem, sem a presença de qualquer justa causa,
prevista em lei, resolveu intimar, pela segunda vez, os sentenciados, que, frise-se, respondiam a Ação Penal
em liberdade, contrariando, dessa forma, não só a legislação pertinente ao caso, mas também o
entendimento do STM, do STJ e do STF, os quais vêm decidindo ser desnecessário intimar,
pessoalmente, réu solto, sendo suficiente, nesses casos, a intimação da defesa constituída, não
configurando, por consequência, o cerceamento de defesa, ainda que o advogado não ajuíze qualquer
recurso, em virtude do princípio da voluntariedade recursal, conforme precedentes dos Tribunais superiores,
entre eles, esta Egrégia Corte Castrense.

Por fim, apenas a título de informação, este Relator não tinha uma posição formada até esse momento,
sobre essa questão da intimação pessoal de réu solto durante o processo, pois vinha analisando caso a caso.

Contudo, a partir do exame deste feito, estou me posicionando, em regra, no sentido de não ser mais
necessário intimar pessoalmente o acusado que responde à Ação Penal Militar em liberdade,
pautando-me na jurisprudência pátria e na legislação processual ordinária em vigor.

Portanto, considerando não ser mais necessária a intimação de réu solto, quando a sua defesa constituída
for intimada, de forma prévia, como ocorreu no contexto in tela, entendo que o presente recurso não
merece ser conhecido, visto que, reconhecidamente - inclusive pelo próprio Magistrado de piso em questão -
o douto causídico foi intimado do resultado da sentença, perdeu o prazo para recorrer (eventos 83, 84 e 91)
e, somente após o transcurso desse intervalo de tempo recursal, interpôs a presente Apelação, ou seja,
apresentou o mencionado recurso totalmente fora do prazo previsto para recorrer.

Ante o exposto, acolho a preliminar, suscitada pelo Órgão Ministerial, de não conhecimento da Apelação
defensiva por estar intempestiva.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 14/04/2022 09:39:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012de643da3
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000715-32.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR e RELATOR p/ o ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI.
APELANTES: FRANCISCO CLEIVAN LACERDA RODRIGUES E BRUNO HIDELGARDO COSTA
RODRIGUES.
ADVOGADO: MANOEL JURACI BEZERRA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO-VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei vencido rejeitando a
preliminar de intempestividade do Recurso Defensivo suscitada pelo Ministério Público Militar.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa Constituída dos civis FRANCISCO
CLEIVAN LACERDA RODRIGUES E BRUNO HIDELGARDO COSTA RODRIGUES contra a Sentença
proferida pelo Juiz Federal Substituto da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, nos
autos da Ação Penal Militar nº 7000227-95.2019.7.07.0007, que condenou os acusados à pena
de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão como incursos no delito previsto no art. 251,
caput, c/c art. 9º, III, alínea "a", art. 30, II, e art.53, caput, todos do Código Penal Militar, c/c art.
71, caput, do Código Penal comum, com o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto.
3. Durante a assentada, entendi ser tempestivo o recurso, por estarem atendidos os
pressupostos de admissibilidade, pelas razões que passo a expor a seguir.
I - Preliminar de Não Conhecimento do Recurso Defensivo por Intempestividade
suscitada pelo Ministério Público Militar.
4. Preliminarmente, em Contrarrazões, o Parquet Miliciens pugnou pela intempestividade do
Recurso de Apelação interposto pela Defesa Constituída de Francisco Cleivan Lacerda
Rodrigues e Bruno Hidelgardo Costa Rodrigues.
5. Sustentou que os acusados foram devidamente intimados pelo advogado constituído, tendo
o prazo para a interposição do respectivo recurso iniciado-se em 3/8/2020 e se findado em
7/8/2020, sem que houvesse a interposição de recurso de apelação.
6. Argumentava ainda que o Juiz Federal da instância de piso, ao proferir a decisão constante
do evento 94, baseou-se em jurisprudência não consolidada nesta Corte Castrense, haja vista
que esta Corte decidiu, em outro julgamento, no sentido da desnecessidade de intimação
pessoal de acusado solto e, por esse motivo, suscita a presente preliminar.
7. Entendi que não assistia razão ao Ministério Público Militar.
8. Em que pese ter transcorrido in albis o prazo para a Defesa Constituída oferecer Recurso de
Apelação contra a Sentença condenatória, o entendimento recente deste Tribunal Militar é no
sentido de que o acusado solto deve ser intimado para, tendo interesse, interpor o recurso

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 14/04/2022 09:39:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012de643da3
competente.
9. Verificou-se que o caso em análise e o precedente utilizado pelo Juízo a quo tratavam-se de
situações distintas, uma vez que a concessão, de ofício, de Habeas Corpus na Apelação nº
7000959-29.2018.7.00.0000 ocorreu em virtude de diversas situações específicas inerentes
àquele processo, tais como, a revelia do réu, a nomeação sucessiva de defensores dativos,
dentre outras.
10. Contudo, no caso dos autos, mesmo diante de um cenário diverso, vislumbrou-se flagrante
prejuízo aos acusados ao não terem sido intimados pessoalmente acerca do interesse ou não
em recorrer contra decisão que os condenou como incursos no crime de estelionato previsto no
art. 251 do Código Penal Militar, causando grave ofensa ao Princípio Constitucional da Ampla
Defesa insculpido no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988.
11. Portanto, não se pode frustrar um eventual interesse por parte dos acusados em ver
analisada a sentença condenatória diante da inércia da defesa técnica em se manifestar sobre
o aludido interesse.
12. Assim, entendi que a decisão do Juízo a quo foi acertada no momento em que oportunizou
nova intimação aos acusados para que se manifestassem a respeito do interesse em recorrer
do mencionado Decisum, viabilizando o exame da matéria por instância superior.
13. Nesse sentido é o recente posicionamentoa desta Corte Especializada, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR. MPM.
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. RÉ EM
LIBERDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. INTERESSE RECURSAL. AMPLA DEFESA.
CONHECIMENTO DO APELO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. PRELIMINAR
DEFENSIVA. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR. SUSCITADA DE OFÍCIO. REVISORA. AUSÊNCIA
DE SUSTENTAÇÃO ORAL. DESINTERESSE DA PARTE. ART. 433 DO CPPM.
NULIDADE PROCESSUAL. SESSÃO FORMAL DE JULGAMENTO. CONTINGÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. DECISÃO MAJORITÁRIA. TESES
DEFENSIVAS ABSOLUTÓRIAS. CARÊNCIA DE LASTRO. HABILITAÇÃO À PENSÃO.
DOCUMENTO INIDÔNEO. EXAME PERICIAL. PROVA PRESCINDÍVEL. OUTROS MEIOS
PROBATÓRIOS. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDUTA
DOLOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.
1. A extemporânea intimação pessoal da ré, em liberdade, acerca da Sentença
condenatória, determinada pelo Juízo, embora desnecessária, reabre a
oportunidade recursal, pois renova a fluência do prazo. Diante de controvertidos
atos jurisdicionais, a expectativa criada na Defesa induz ao conhecimento do seu
Apelo. A concessão do HC ex officio, para anular o trânsito em julgado certificado
nos autos, decorre da magnitude constitucional da Ampla Defesa. Preliminar de
intempestividade do recurso rejeitada. Decisão majoritária.
2. O efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas
pela parte apelante. Com exceção das questões de ordem pública, trata-se do
primado do "tantum devolutum quantum appellatum", segundo o qual, a análise
pelo Juízo "ad quem" restringe-se, em regra, à insurgência instrumentalizada nas
razões recursais. Preliminar de ampliação do efeito devolutivo rejeitada. Decisão
unânime.
3. As inovações acrescidas à LOJMU - Lei de Organização Judiciária da Justiça
Militar da União -, pela Lei nº 13.774/2018, com a sujeição de réu civil à jurisdição

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 14/04/2022 09:39:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012de643da3
monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar, introduziram nova dinâmica aos
julgamentos, à semelhança do que ocorre no Processo Penal comum, desde que
não desvirtue a índole do Processo Castrense. Assim, inexistindo manifestação
prévia das partes pelo interesse de realizar sustentação oral, o juiz poderá
proferir a Sentença. Nesse compasso, as partes demonstram terem exaurido as
suas teses em sede de Alegações Escritas. Sistematicamente, não se verifica
qualquer prejuízo. A Sessão formal de julgamento, inexistindo pleito de
sustentação oral, reserva-se à jurisdição de Conselho de Justiça, no qual os
pronunciamentos orais são indispensáveis à formulação do juízo dos seus
membros. Rejeitada a Preliminar de nulidade calcada na inobservância do art.
433 do CPPM. Decisão por maioria.
4. Na configuração do crime de "falsum" está implícito o intuito de ludibriar
outrem (pessoa ou instituição). A ocorrência do fato típico, o qual se amolda ao
art. 315 do CPM, independe de resultado naturalístico. A apresentação do
documento apto a enganar, perante a Administração Militar, preenche as
elementares do tipo. Por vezes, a conduta criminosa calca- se na teoria da
cegueira deliberada. O agente, mesmo compreendendo a inverossimilhança
documental, simula a sua ignorância dos fatos, preferindo focar na vantagem que
o ilícito lhe proporcionaria.
5. Ainda que a perícia no documento não tenha sido formalizada, a comprovação
da falsidade poderá ser demonstrada. Há meios alternativos e eficazes para
evidenciar a contrafação, tais como: prova testemunhal; informações de
instituições, registrando a invalidade do documento; e a presença/ausência de
sinais característicos contrários às normas regentes para a sua confecção, entre
outros.
6. Não provimento do Recurso defensivo. Manutenção da Sentença condenatória.
Decisão unânime. "
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000863-43.2020.7.00.0000. Relator:
Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 15/04/2021, Data de
Publicação: 28/04/2021) (Grifos nossos).
Por essas razões, votei vencido rejeitando a preliminar de não conhecimento por
intempestividade suscitada pelo Ministério Público Militar.
Brasília, 7 de abril de 2022.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator